Tribunal: TJSP
Processo: 2017898-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – Insurgência contra a decisão que determinou a penhora dos frutos e rendimentos da própria unidade geradora do débito, autorizando que o condomínio celebre contrato de locação do referido imóvel – Penhora dos frutos e rendimentos que se mostra possível e eficiente para o recebimento do crédito do exequente – Decisão mantida – Precedentes –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – Insurgência contra a decisão que determinou a penhora dos frutos e rendimentos da própria unidade geradora do débito, autorizando que o condomínio celebre contrato de locação do referido imóvel – Penhora dos frutos e rendimentos que se mostra possível e eficiente para o recebimento do crédito do exequente – Decisão mantida – Precedentes – Negado provimento.